Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705098-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIELZA BORBA DA ROCHA AGRAVADO: ESPOLIO DE GEOVANI MENEZES CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLEI MENEZES CONCEICAO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Raielza Borba da Rocha contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras na liquidação de sentença de no 0714540-19.2019.8.07.0020. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO